Tribunal: STF
Processo: Rcl 71190
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Robson Fortes Bortolini contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo reclamante em ação de improbidade administrativa.



    O reclamante alega, em síntese, que “a decisão descumpre, sim, a decisão do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, pois, incontroversamente, o reclamante fora condenado por ato de improbidade administrativo culposo, não mais admissível, ainda que a condenação tenha se limitado ao ressarcimento ao erário, que é uma das sanções por ato de improbidade administrativa”.



    Com base nesse fundamento, pleiteia a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 16):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO LIMITADA AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO CIVIL. TEMA N. 1.199 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. Ainda que a conduta imputada ao agravante possa ser caracterizada como um ato ímprobo culposo, sua condenação ficou restrita à reparação civil de ressarcimento ao erário, com fundamento na Lei n. 7.347/1985, passando ao largo das demais sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, o que afasta a possibilidade de incidência do Tema n. 1.199 do STF na hipótese dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    Da análise do acórdão reclamado, não verifico aderência estrita com o decidido no Tema nº 1.199 do STF. O acórdão reclamado não condenou o reclamante nas sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. Na verdade, o reclamante foi condenado à obrigação de ressarcimento ao erário, com fundamento na Lei nº 7.347/1985, o que não é objeto do referido Tema 1.199.



    A aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual. 



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente